Tribunal: TJSP
Processo: 2036304-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - prazo prescricional é interrompido no momento do ajuizamento da ação, e só volta a correr após o decurso do prazo de um ano da suspensão da execução, com base no art. 921,III do CPC, que, no caso, não ocorreu - aplicação da regra prevista no CPC de 1973, uma vez que a execução foi ajuizada no ano de 2001 - subsunção ao que foi decidido no

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - prazo prescricional é interrompido no momento do ajuizamento da ação, e só volta a correr após o decurso do prazo de um ano da suspensão da execução, com base no art. 921,III do CPC, que, no caso, não ocorreu - aplicação da regra prevista no CPC de 1973, uma vez que a execução foi ajuizada no ano de 2001 - subsunção ao que foi decidido no Incidente de Assunção de Competência no 1.604.412-SC do STJ - prescrição intercorrente não caracterizada - precedentes jurisprudenciais nesse sentido - agravo improvido.